Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600580-37.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600580-37.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600580-
37.2024.6.16.0114, que julgou procedente representação para reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral veiculada pelo representado Valdir Candido de Oliveira, por meio do URL não
informada à Justiça Eleitoral, e Aplicou a multa R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no
art. 57-B, § 5º, da 9.504/97. Por conseguinte, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito,
conforme art. 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
com fundamento no art. 57-B, § 5º, da 9.504/97., em face de Valdir Candido de Oliveira, alegando
que que o Representado estaria realizando propaganda eleitoral em colaboração com o perfil da
rede social Instagram "luana.oliveirafonseca") e ("neidefrasseto), sem prévia comunicação à
Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183308
06/11/2024
12:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44183308 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310007100000043131923
Número do documento: 24110612310007100000043131923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:35:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.328

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600580-37.2024.6.16.0114 – Medianeira –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. USO DE
FERRAMENTA
"COLLAB"
NO
INSTAGRAM.
PERFIL
NÃO
COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
AFASTAMENTO DE MULTA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença
que aplicou multa de R$ 5.000,00 por suposta
propaganda eleitoral irregular em rede social
sem a devida comunicação prévia à Justiça
Eleitoral do perfil que fez uso da ferramenta
"collab" no Instagram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
veiculação
de
propaganda
eleitoral
via
ferramenta "collab" em perfil de pessoa natural
não registrado configura infração à legislação
eleitoral; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade
de informar à Justiça Eleitoral o perfil
colaborador
utilizado
na
divulgação
de
propaganda eleitoral.

Num. 44183308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310007100000043131923
Número do documento: 24110612310007100000043131923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:35:45
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige a comunicação
dos
endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda eleitoral, conforme o art. 57-B, I e
IV, da Lei nº 9.504/97, e o art. 28 da Resolução
TSE nº 23.610/2019, porém há exceção para
perfis de pessoas naturais.
4.
Os
perfis
"@luana.oliveirafonseca
e
@neidefrassetto" não são de responsabilidade do
candidato, pertence a uma pessoa natural e,
portanto, não está sujeito à obrigatoriedade de
comunicação à Justiça Eleitoral.
5. A ferramenta "collab" no Instagram requer
consentimento mútuo para que a publicação seja
compartilhada entre os perfis, mas isso não
altera o fato de que o perfil colaborador, sendo
de pessoa natural, está isento da obrigação legal
de registro.
6. A sentença de primeiro grau deve ser
reformada, uma vez que a multa aplicada não
encontra respaldo na legislação, dado que o
perfil colaborador enquadra-se na ressalva legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Perfis de pessoas naturais que colaboram na
veiculação de propaganda eleitoral via redes
sociais não precisam ser comunicados à Justiça
Eleitoral.
2. O uso da ferramenta "collab" no Instagram
por perfis de pessoas naturais não configura
irregularidade eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-B, I e IV; Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 28, § 1º, I e II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44183308 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310007100000043131923
Número do documento: 24110612310007100000043131923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:35:45
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valdir Cândido de Oliveira contra a sentença do Juízo da 114ª
Zona Eleitoral de Medianeira/PR, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral, em razão de suposta divulgação de propaganda eleitoral em rede social sem a prévia comunicação
à Justiça Eleitoral.
Em suas razões recursais (id. 44154172), o recorrente alega ter utilizado a ferramenta 'collab' no Instagram
para realizar publicações colaborativas com os perfis de sua filha e esposa, Luana Oliveira Fonseca e Neide
Frassetto, e sustenta que essa prática não viola a legislação eleitoral, uma vez que sua rede social já havia
sido informada no registro de candidatura.
Afirma que o uso da ferramenta 'collab' não configura a utilização de uma rede social diversa, não havendo,
portanto, qualquer irregularidade a ser imputada.
Alega ainda que a ferramenta 'collab', introduzida no Instagram em 2023, permite que vários perfis
apareçam como coautores de uma mesma publicação, e que não há obrigação legal de informar o perfil
colaborador à Justiça Eleitoral, uma vez que trata-se de perfil de pessoa natural.
Defende, por fim, que o uso dessa ferramenta é análogo ao compartilhamento de publicações por pessoas
naturais, o que é permitido pela legislação eleitoral.
O recorrente requer a reforma da sentença, argumentando que a condenação ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 é indevida, uma vez que não houve propaganda eleitoral irregular.
O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões (id. 44154174), defende que o recorrente realizou
propaganda eleitoral em colaboração com os perfis "luana.oliveirafonseca e neidefrassetto", sem prévia
comunicação à Justiça Eleitoral, o que configura violação ao artigo 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta que o uso da ferramenta "collab" ampliou o alcance das publicações de campanha, o que exige o
cumprimento das normas eleitorais relativas à divulgação de endereços eletrônicos utilizados para
propaganda.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44160484), opinando pelo
desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença que aplicou a multa, uma vez que ficou

Num. 44183308 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310007100000043131923
Número do documento: 24110612310007100000043131923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:35:45
comprovada a irregularidade na veiculação da propaganda eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 18/10/2024 (certidão id. 44154170) e o recurso
foi protocolado na mesma data (id. 44154172), sendo, pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, o recurso interposto pelos
representados merece conhecimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não registrado do
Requerimento de Registro de Candidatura.
No caso dos autos, a controvérsia gira em torno de se definir se a regularidade da veiculação de propaganda
eleitoral pelo recorrente no Instagram, em colaboração com os perfis 'luana.oliveirafonseca e neidefrassetto',
exigia a prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta
ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de
pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações

Num. 44183308 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310007100000043131923
Número do documento: 24110612310007100000043131923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:35:45
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da campanha.
(Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por partidos,
federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar
um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda
na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos, de sua responsabilidade, que serão utilizados
para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
No entanto, essa obrigatoriedade não se estende a páginas ou canais mantidos por pessoas naturais,
conforme ressalvado pelo artigo. Assim, no caso de iniciativas pessoais, realizadas por indivíduos e não por
candidatos ou partidos, não há a exigência de comunicação dos referidos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral.
No presente caso, ficou incontroversa a veiculação de propaganda eleitoral por meio de uma publicação
realizada por meio de uma colaboração, chamada collab, entre o perfil do candidato, previamente informado
à Justiça Eleitoral, e os perfis “luana.oliveirafonseca e neidefrassetto” na rede social Instagram.
Uma 'publicação em colaboração' ocorre quando o conteúdo é exibido como sendo compartilhado por
ambos os perfis, o que significa que todos os participantes devem consentir com a associação e a

Num. 44183308 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310007100000043131923
Número do documento: 24110612310007100000043131923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:35:45
visibilidade pública dessa colaboração. Assim, apenas após a aceitação pelo perfil convidado é que a
postagem é exibida simultaneamente nos perfis dos participantes, sendo ambos identificados como
responsáveis pela publicação.
Esse mecanismo exige o consentimento mútuo para que o conteúdo seja exibido de forma conjunta,
garantindo que cada perfil tenha controle sobre sua participação e visibilidade na publicação.
Os perfis cujo endereço não foi informado à Justiça Eleitoral pertencem a Luana Oliveira Fonseca e Neide
Frassetto, filha e esposa do recorrente, não tendo o Ministério Público Eleitoral logrado demonstrar que o
candidato é o responsável pela administração do perfil.
Nesse contexto, não há como sustentar que os perfis deveriam ter sido previamente informados, pois não era
de responsabilidade do recorrente e nele houve apenas o compartilhamento da propaganda eleitoral, ainda
que em colaboração com o perfil do candidato.
Segundo o raciocínio empregado pelo magistrado origem, seria exigível que os candidatos informassem
previamente os endereços eletrônicos de todos os perfis nos quais a propaganda por ele publicada fosse
compartilhada, o que não seria factível e nem estaria em consonância com o objetivo da norma em comento.
Dessa forma, conclui-se que a publicação foi apenas compartilhada por Luana Oliveira Fonseca e Neide
Frassetto e que seu perfil enquadra-se na ressalva do § 1º, por tratar-se de perfil de pessoa natural, o que
retira a necessidade de prévia informação do endereço à Justiça Eleitoral e impede a aplicação da sanção
pretendida, devendo a sentença ser reformada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, julgando improcedente a representação e afastando a multa aplicada.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44183308 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310007100000043131923
Número do documento: 24110612310007100000043131923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:35:45
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600580-37.2024.6.16.0114 - Medianeira -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH -
PR43455 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024